Tribunal: TJDFT
Processo: 0715656-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: REVISÃO CRIMINAL No Processo: 0715656-86.2020.8.07.0000 REQUERENTE: FRANCINALDO FERREIRA DE QUEIROZ REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Revisão Criminal, escrita de próprio punho por Francinaldo Ferreira de Queiroz, na qual pugna pela revisão de sua condenação e da pena imposta. Em razão de o requerente não possuir capacidade postulatória para a ação e, ainda, por não instruir o feito com os documentos necessários para a compreensão da controvérsia, os autos foram remetidos à Defensoria Pública do Distrito Federal, a fim de preparar o feito para julgamento (ID 16775377). A Defensoria se manifestou noticiando que se trata de apenado multirrequerente de ações revisionais, buscando revisar sua condenação proferida nos autos de no 2009.09.1.005530-4 sem, contudo, trazer qualquer prova nova ou argumento idôneo capaz de fundamentar o pedido (ID 16927180). Acrescentou que a mencionada condenação já foi objeto de postulação por parte da Defensoria Pública em ações anteriores, que restaram inadmitidas por este Tribunal, conforme comprova certidão de ID 16733025. Assim, a ação revisional que ora se examina constitui repetição de pedidos revisionais relacionados ao mesmo processo originário. Ressalta que a autoria e materialidade dos delitos foram devidamente reconhecidas, bem como a dosimetria da reprimenda imposta foi realizada em conformidade com os parâmetros legais e os entendimentos consagrados na jurisprudência. Por tais razões, deixou de instruir a presente revisão criminal com cópias do processo condenatório, a fim de se evitar desnecessária instrução de processos repetidos, pugnando pelo seu regular processamento. Instada, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ação revisional (ID 17607238). É o que interessa relatar. DECIDO. É sabido que a revisão criminal é ação autônoma de impugnação, cuja competência originária é dos Tribunais e tem por finalidade a desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, quando esta estiver contaminada por erro judiciário. Está prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal e as hipóteses de admissibilidade estão elencadas nos incisos I, II e III, in verbis: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. (grifei). Incumbe ao requerente, desse modo, a demonstração do erro judiciário que macula o julgado rescindendo, a fim de que seja superada a barreira da admissibilidade. Como bem destacado pela Defensoria Pública e pelo Órgão Ministerial, a pretensão ora posta a debate já foi devidamente enfrentada nos autos das revisões criminais de no 0709332-51.2018.8.07.0000, 0712875-28.2019.8.07.0000, e 0713159-36.2019.8.07.0000 de minha relatoria (ID 16733025). Nos citados autos as ações revisionais não foram admitidas, pois a própria Defesa Técnica, além de não apontar contrariedades, erros ou novas provas que autorizem o processamento do pedido, destacou não vislumbrar qualquer ilegalidade ou ausência de razoabilidade na dosimetria da pena imposta. Destaque-se que não foi interposto qualquer recurso. E, nos presentes autos, verifica-se situação idêntica àquelas anteriormente examinadas. A carta enviada pelo requerente apenas revela seu inconformismo com a condenação monocrática, posteriormente confirmada à unanimidade pela eg. 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. Dessa forma, o que se verifica na presente ação são pedidos de nova reapreciação da matéria, sem atender aos requisitos do art. 621 e incisos do Código de Processo Penal, motivo pelo qual a revisão pretendida é manifestamente inadmissível. Transcreve-se, por oportuno, o que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, a respeito das atribuições do relator nos feitos criminais: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, não admito a revisão criminal, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimações necessárias. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 15 de julho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR